Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721540-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES: “De acordo com o art. 1.026, do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Desse modo, analogamente, a oposição dos embargos interrompeu o prazo para a apresentação da impugnação, sendo esta, portanto, tempestiva. Impugnação de ID 143410670. As teses dos executados são a nulidade das cártulas que embasaram a ação monitória e excesso de execução. Em relação à nulidade das cártulas, a tese não merece acolhimento. Além de constituir questão atinente ao mérito da fase de conhecimento, a matéria não consta do rol estabelecido no art. 525, § 1o, do CPC. No que tange ao termo inicial para incidência dos juros de mora, os executados têm razão. Nos termos do tema 942 dos precedentes qualificados do STJ: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação." Contudo, alguns cheques que são objeto desse cumprimento provisório não foram apresentados à instituição bancária. Nesse caso, os juros de mora devem fluir a partir da citação, de acordo com a regra estabelecida no art. 405, do Código Civil. Sobre o tema, confira-se julgado do E. TJDFT: CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. RESP 1.556.834/SP, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA EMISSÃO DAS CÁRTULAS. JUROS DE MORA. NÃO APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sobre a matéria discutida nestes recursos, o C. STJ firmou entendimento, no REsp 1556834/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, de que, "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada". 1.1. Contudo, não tendo sido as cártulas apresentadas à instituição bancária, como no caso em apreço, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil - CC. 2. Apelações cíveis parcialmente providas. Sentença reformada. (Acórdão 1614542, 07144214720218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação apresentada para estabelecer, quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora: - Para as cártulas em que houve a apresentação à instituição financeira, o termo inicial para incidência dos juros de mora será a data da primeira apresentação; - Para as cártulas em que não houve a apresentação à instituição financeira, o termo inicial para incidência dos juros de mora será a data da citação. INTIMO a parte exequente para readequação dos cálculos, nos termos fixados nessa decisão, no prazo de 15 dias. Após, dê-se vista aos executados, por 15 dias.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença (ID 153155328), em que o embargante alega haver omissão e erro de fato no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Preclusas as vias de impugnação a essa decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 154591914.” A Agravante sustenta que “a redação do artigo 1.026 do Código de Processo Civil determina a interrupção do prazo apenas para a interposição de recursos, sendo certo que a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que se trate de uma forma de defesa, a exemplo da Contestação, não se trata de espécie recursal”. Salienta que “é inviável a alteração dos critérios para incidência de juros de mora pelo juízo da Execução em sede de cumprimento definitivo de sentença, mormente quando a questão relativa aos critérios de cálculo já foi determinada em sentença que transitou em julgado”. Afirma que, “em se tratando de cumprimento definitivo de sentença, a imutabilidade do título executivo judicial é certa, sendo totalmente impossível a alteração dos critérios de cálculo determinados na sentença exequenda”. Acrescenta que “não foi formulado qualquer pedido de autorização para a revisão/alteração/modificação nos critérios de incidência dos juros de mora que já haviam sido devidamente fixados no título executivo transitado em julgado”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ou a reforma da decisão agravada quanto ao excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 47361622 e 47361623). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiro, porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Segundo, porque no plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator